Tribunal: TJDFT
Processo: 0785540-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REGIMES DISTINTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo recorrente contra sentença que julgou improcedente pedido de emissão de PPP e retificação da CTC para reconhecimento de tempo especial exercido na Polícia Militar do Distrito Federal, visando à conversão para tempo comum e averbação junto ao INSS para aposentadoria pelo RGPS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria pelo RGPS no caso de policiais militares do Distrito Federal e, sucessivamente, se o recorrente possui direito à confecção de PPP e à retificação da CTC para fins de averbação junto ao INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, anteriormente à EC n. 103/2019, previa a possibilidade de adoção de critérios diferenciados para aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) nas hipóteses previstas no art. 40, §4o. 3.1. Diante da ausência de regulação pelo legislador, o STF editou a Súmula Vinculante n. 33 e fixou a tese do Tema 942, estabelecendo a aplicação das regras do RGPS à aposentadoria especial nos casos de “atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 3.2. Tais precedentes, no entanto, se referem ao disposto no art. 40, §4o, III, da Constituição, não se aplicando, portanto, aos policiais militares, que se enquadraria no conceito de atividade de risco, prevista no inciso II. 3.3. De acordo com o STF, os militares integram categoria distinta, com regramento previdenciário específico, sendo vedada a criação de sistema híbrido que combine regras do RPPS e do RGPS. Precedentes: RE 1476711 ED-AgR, RE 1479328 AgR, ARE 1.424.792/SP-AgR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso Não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$500,00 conforme art. 6o da Lei n. 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
"1. É indevida a conversão do tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria pelo RGPS, diante da existência de regime próprio disciplinado por lei complementar e da vedação à criação de regime híbrido."
Dispositivos relevantes citados: art. 40, §4o e §4o-C, da CF; art. 201, §9o, da CF; art. 99, §3o, do CPC; art. 85, §11, do CPC; art. 6o da Lei n. 9.099/1995; Lei Complementar n. 51/1985; Lei n. 8.213/1991.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1476711 ED-AgR; STF, RE 1479328 AgR; STF, ARE 1.424.792/SP-AgR; TJDFT, Acórdãos 1839492, 1720591, 1400100, 1397282.